Tribunal: TJBA
Processo: 8028988-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028988-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THIENNY MOSCA PEREIRA BATISTA

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidata aprovada em concurso público da EMBASA, visando à reforma de decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para nomeação em cargo público. A agravante obteve a segunda colocação na ampla concorrência para o cargo de Agente Administrativo, na Unidade Regional de Itabuna (Santa Luzia), tendo a empresa agravada celebrado contrato de terceirização para preenchimento de vagas idênticas à função prevista no certame, dentro do prazo de validade do concurso. Postula-se a concessão de tutela para determinar sua nomeação e posse imediatas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preterição ilegítima da candidata aprovada em concurso público, em razão da contratação de terceirizados durante a vigência do certame; (ii) definir se tal preterição configura direito subjetivo à nomeação da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI), reconhece que a contratação de terceiros para o exercício das mesmas funções previstas no edital do concurso, durante o prazo de validade do certame, configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação.

A preterição foi evidenciada documentalmente, especialmente com a juntada do contrato nº 460017303, firmado entre a EMBASA e empresa terceirizada, para contratação de 456 agentes administrativos temporários, cujas funções são idênticas às do cargo para o qual a agravante foi aprovada, especificamente na regional correspondente à sua classificação.

A jurisprudência do STF e do STJ exige, para caracterização de preterição, demonstração de que a contratação precária se refere a vagas permanentes, carentes de provimento efetivo, o que se confirmou no caso concreto.

A classificação da agravante na segunda colocação para a regional de destino, e a ausência de convocação mesmo após contratação massiva de terceirizados para a mesma função, durante o prazo de validade do concurso, comprovam a violação ao princípio do concurso público e à ordem de classificação.

A decisão do STF na SL 1816/BA reforça o entendimento de que a substituição de concursados por terceirizados, em estatais, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, incompatível com a regra do concurso público prevista no art. 37, II, da CF/1988.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a manutenção da tutela antecipada recursal anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8028988-06.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
THIENNY MOSCA PEREIRA BATISTA
e, como agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em j
ulgar prejudicado o Agravo Interno e, DAR provimento ao Agravo de Instrumento;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)